Tribunal: TCU
Processo: 043.695/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1887/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.695/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Luiz Grillo de Lucca (XXX.278.207-XX); Claudio Antonio Pelosini (XXX.621.528-XX); Cristiane de Jesus Lima Siqueira (XXX.824.367-XX); Dorotea Ferreira de Souza Ramos (XXX.591.767-XX); Edilson Barros (XXX.023.487-XX); Eliete dos Santos Mouro (XXX.470.608-XX); Fernando Jose Pinheiro (XXX.746.858-XX); Flavio de Oliveira (XXX.110.757-XX); Ivanilda Aurora Ventura Romano (XXX.201.628-XX); Jose Mauricio Vieira Barone (XXX.344.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.